Tribunal: STF
Processo: Rcl 67393
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 612.975-RG, TEMA 377, E  NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 602.043-RG, TEMA 384. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ulisses Puosso, em 16.4.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 1041433-70.2021.8.26.0053, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal nas decisões proferidas no Recurso Extraordinário n. 612.975-RG, Tema 377, e no Recurso Extraordinário n. 602.043-RG, Tema 384:



    “TETO CONSTITUCIONAL. Pretensão de afastar a regra do teto remuneratório, prevista na Emenda Constitucional nº 41/03 e no art. 37, XI da CF, da ficha financeira de Oficial da Polícia Militar inativo. Distinção feita entre o caso concreto e os casos paradigmas elencados na inicial, julgados pelo STF, no RE nº 602.043/MT (Tema nº 384) e no RE nº 612.975/MT (Tema nº 377). Controvérsia que não envolve pedido de aplicação individualizada do teto constitucional, dada a possibilidade de cumulação de proventos e remuneração ou de duas remunerações, desde que acumuláveis os cargos, mas, sim, de revisão do título que vincula o inativo com a SPPREV. Não é possível a revisão do título, com o reconhecimento de outro vínculo do inativo, pois os requisitos para se aposentar no cargo de Professor não foram demonstrados. Pedido que envolve a pretensão subjacente de criação de cargo público e acesso a ele sem concurso, além de instituição de hipótese de aposentadoria sem atendimento de requisitos constitucionais Sentença reformada para se denegar a segurança. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS” (e-doc. 5).



    Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. Interpôs recurso extraordinário inadmitido pelos Temas 377 e 384, em 10.5.2023 (fl. 525 do processo original). Interpôs recurso extraordinário com agravo. Em 25.8.2023, o Presidente da Seção de Direito Público decidiu:



    “1 - Diante das alegações de fls. 01-13 do Incidente 50001 e melhor analisando as razões recursais, o recurso extraordinário não envolve pedido de aplicação individualizada do teto constitucional, entendida como uma possibilidade de cumulação de proventos e remuneração ou de duas remunerações,conquanto que acumuláveis os cargos – mas a revisão do título que vincula o inativo com a SPPREV – matéria que foi analisada pelo v. Acórdão recorrido a afastar a aplicação das teses repetitivas dos Temas nº 377 e nº 384 do STF, razão pela qual reconsidero a decisão de fl. 525, ficando, consequentemente, prejudicado o agravo. 



    Passo à apreciação do recurso de fls. 169-189.2 



    - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição da República, por indicada violação aos seguintes dispositivos constitucionais: 37, incisos XI e XVI.



    O recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal.



    No entanto, o recurso não merece trânsito. 



    Da leitura dos autos, extrai-se que o recorrente pretende rever a aplicação do redutor salarial, considerando cada vínculo de forma isolada - Coronel da Polícia Militar e Professor na Academia da Polícia Militar do Barro Branco - com a consequente restituição dos valores descontados.



    No entanto, ao que se infere, a situação sub judice é diferente da matéria tratada nos paradigmas RE nº602.043/MT (Tema nº 384) e RE nº 612.975/MT (Tema nº 377). Isso porque a douta Turma Julgadora constatou o que o apelado busca, na realidade, é com base na aplicação dos precedentes aludidos rever o cálculo dos proventos de aposentadoria, a fim de alterar a situação do inativo. Todavia, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, nos Temas nº 377 e nº 384, não se aplica neste caso (fl. 145).



    (…) Assim sendo, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. Acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada, isso sem falar que rever a posição da turma julgadora importaria em reexame das provas colhidas no correr do feito, incidindo a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário de fls.169-189 com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil”.



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo interno julgado em 6.2.2024, nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário. A decisão que inadmite recurso extraordinário deve ser desafiada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 1º, c.c. o art. 1.042, do CPC. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido.



    Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil (fls. 01/16 - 50002) contra decisão que, com fundamento no artigo 1.030, V do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso extraordinário. 



    Alegou o agravante, em síntese, que não pretende a alteração de sua aposentadoria, mas sim aplicar o teto constitucional não cumulado para todos os vencimentos do recorrente, conforme os Temas 377 e 384/STF. 



    É o relatório. 



    Inicialmente, reconsidero a decisão de fls. 565, para o fim de não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário de fls. 528/540 por perda do objeto, uma vez que a decisão recorrida (fls. 525) foi reconsiderada pela decisão de fls. 557/560.



      No mais, o recurso não merece conhecimento. 



    A decisão que inadmite o recurso para as Instâncias Superiores, como no caso, desafia o agravo previsto no art. 1.030, § 1º, c.c. o art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, recurso que deve ser dirigido para conhecimento da Corte Superior. 



    O agravo interno, porém, é dirigido para conhecimento do mesmo órgão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o que subtrai a competência da Corte Superior para conhecimento da irresignação, não sendo, assim, possível a aplicação do princípio da fungibilidade.



    (…) Em face de tais razões, não se conhece do agravo” (fls. 138-140, e-doc. 4, grifos nossos).



    Opôs embargos de declaração, rejeitados. Não consta no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a interposição de recurso contra essa decisão até a presente data. 



    3. Contra o acórdão de provimento à remessa necessária e à apelação, o reclamante ajuíza a presente reclamação.



     



    Alega que o “acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que contraria a aplicação do teto remuneratório nos termos do vinculado pelos Temas 377 e 384 dessa Suprema Corte” (fl. 2).



    Sustenta que “ingressou com ação mandamental com pedido de antecipação da tutela em sede de liminar, para postular a aplicação do teto remuneratório de forma isolada nas remunerações recebidas no cargo de Coronel da Policial Militar e na função própria do cargo de magistério (professor/instrutor), esta última, exercida nas Unidades de Ensino da Instituição, inclusive para a formação de Oficiais pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco” (fl. 3).



    Ressalta que “a Douta Câmara julgadora interpreta, equivocadamente, como sendo alteração de aposentadoria do autor e ora reclamante, ao passo que a demanda não envolve alteração de aposentadoria e sim, aplicação do teto de redutor salarial de forma não cumulada entre a remuneração de policial militar e a específica de magistério. O pedido restringiu-se, tão só, à incidência em separado do teto constitucional para as remunerações e funções distintas, sendo a de magistério, percebida pelo autor/reclamante, em rubrica própria e específica de professor/instrutor, conforme será mais adiante reiterado” (fls. 5-6).



    Pede “seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se seja dado prosseguimento ao processamento do recurso extraordinário, com sua remessa a esse Supremo Tribunal Federal ou, para que o TJSP cumpra os termos dos Temas 377 e 384 para o caso concreto” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao dar provimento à remessa necessária e à apelação da beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal nas decisões proferidas no Recurso Extraordinário n. 612.975-RG, Tema 377, e no Recurso Extraordinário n. 602.043-RG, Tema 384.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil), o reclamante interpôs recurso manifestamente incabível, qual seja agravo interno.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe o prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO  PRAZO  RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO  TRÂNSITO  EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014). 



    A decisão de inadmissão do recurso extraordinário pelo inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil transitou em julgado.



    7. Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    8. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora